Tribunal: STJ
Processo: 0362883-47.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 859461 - AL(2023/0362883-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIELTON DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE
NÃO AUTORIZA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONSTATADA
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Afora as hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal,
art. 621
tem se admitido a propositura de revisão criminal com fundamento na
primeira parte do inciso I para corrigir erro técnico na aplicação da
pena, decorrente de contrariedade a texto legal ou a entendimento
jurisprudencial dominante. Acerca da matéria, esta Corte Superior de
Justiça admite a aplicação retroativa de novo entendimento
jurisprudencial – favorável ou não ao réu – aos processos pendentes de
julgamento, porquanto não se trata de norma penal.
2. A leitura do acórdão revela que a sentença condenatória transitou em
julgado no dia 1o/
enquanto o principal parâmetro
11/2018,
jurisprudencial no qual se baseiam os argumentos do agravante foi
estabelecido no ano de 2022, por ocasião do julgamento do RHC n.
158.880/BA.
Documento eletrônico VDA56528971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 998eba52-e62f-49ba-a3e3-a1022f907d50

3. Nesse cenário, os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem
estão em conformidade com a orientação desta Corte Superior, pois a
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal visando sua aplicação retroativa, de modo que não há o
constrangimento ilegal apontado pela parte.
4. No tocante à nulidade da busca pessoal, verifica-se que a matéria não
foi apreciada pelas instâncias ordinárias. Com efeito, na ação penal
originária, a referida tese não foi aventada pela defesa e, no julgamento
da revisão criminal, o Tribunal de Justiça estadual extinguiu o feito sem
julgamento do mérito. Dessa forma, a análise da apontada ilegalidade
configuraria supressão de instância pelo Superior Tribunal de Justiça,
em total desprestígio aos graus ordinários.
5. Finalmente, cumpre registrar que a conduta do paciente, ao avistar a
equipe policial, demanda profunda reflexão, de modo que não se
constata a manifesta ilegalidade na diligência policial, a autorizar a
concessão da ordem de ofício.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 998eba52-e62f-49ba-a3e3-a1022f907d50

AgRg no HABEAS CORPUS No 859461 - AL(2023/0362883-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIELTON DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE
NÃO AUTORIZA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
BUSCA
PESSOAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONSTATADA
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Afora as hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal,
art. 621
tem se admitido a propositura de revisão criminal com fundamento na
primeira parte do inciso I para corrigir erro técnico na aplicação da
pena, decorrente de contrariedade a texto legal ou a entendimento
jurisprudencial dominante. Acerca da matéria, esta Corte Superior de
Justiça admite a aplicação retroativa de novo entendimento
jurisprudencial – favorável ou não ao réu – aos processos pendentes de
julgamento, porquanto não se trata de norma penal.
2. A leitura do acórdão revela que a sentença condenatória transitou em
julgado no dia 1o/
enquanto o principal parâmetro
11/2018,
jurisprudencial no qual se baseiam os argumentos do agravante foi
estabelecido no ano de 2022, por ocasião do julgamento do RHC n.
158.880/BA.
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

3. Nesse cenário, os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem
estão em conformidade com a orientação desta Corte Superior, pois a
mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de
revisão criminal visando sua aplicação retroativa, de modo que não há o
constrangimento ilegal apontado pela parte.
4. No tocante à nulidade da busca pessoal, verifica-se que a matéria não
foi apreciada pelas instâncias ordinárias. Com efeito, na ação penal
originária, a referida tese não foi aventada pela defesa e, no julgamento
da revisão criminal, o Tribunal de Justiça estadual extinguiu o feito sem
julgamento do mérito. Dessa forma, a análise da apontada ilegalidade
configuraria supressão de instância pelo Superior Tribunal de Justiça,
em total desprestígio aos graus ordinários.
5. Finalmente, cumpre registrar que a conduta do paciente, ao avistar a
equipe policial, demanda profunda reflexão, de modo que não se
constata a manifesta ilegalidade na diligência policial, a autorizar a
concessão da ordem de ofício.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
ELIELTON DA SILVA NASCIMENTO
contra a decisão monocrática de fls. 373-377, de minha relatoria, em que conheci
parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, deneguei-lhe a ordem.
Consta dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à pena
de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela
prática do crime previsto no
, da
.
art. 14, caput
Lei n. 10.826/2003
Neste regimental, a defesa aduz, inicialmente, que não incide o óbice de
supressão de instância no tocante à nulidade da busca pessoal, porquanto a questão
é de ordem pública e, como tal, deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de
jurisdição.
Sustenta, ainda, que a segurança jurídica não deve ser invocada para
manter uma condenação manifestamente injusta, de modo que a propositura de
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

revisão criminal fundamentada em alteração jurisprudencial mais benéfica deve ser
admitida.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os bem redigidos argumentos defensivos, entendo que o
agravo regimental
comporta provimento.
não
I. Irretroatividade do entendimento jurisprudencial – revisão
criminal
O acórdão proferido na origem, ao não conhecer do pedido revisional
ajuizado pela defesa, consignou o que se segue, na parte que interessa (fls. 279-
286, grifei):
[...] 13. Verifica-se das razões de fls.
que o requerente
01/24
propôs a presente ação judicial sob o argumento de ocorrência de
condenação contrária à lei, com fulcro no
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal, sustentando que a sua condenação teria sido
baseada em prova nula, haja vista a flagrante ilegalidade cometida
pelos policiais militares no ato da prisão, os quais realizaram
busca pessoal sem que houvesse qualquer investigação prévia ou
fundada suspeita (justa causa), de modo que estaria configurada
violação à norma contida no
§ 2o, do Código de Processo
art. 240,
Penal.
14. Noutro dizer, verbera o suplicante, nas razões da exordial,
a manifesta nulidade das provas colhidas, haja vista que
estaria em desacordo com a jurisprudência atual dos
Tribunais Superiores.
15. Todavia, tal tese não merece guarida. Digo isso por
constatar que, na realidade, o requerente busca a
desconstituição da condenação mediante a aplicação
retroativa de novo entendimento jurisprudencial, o que não se
revela possível.
16. Nesse ponto, cumpre elucidar que, diferentemente do atual
entendimento jurisprudencial acerca da matéria em análise, à
época do crime e da busca pessoal procedida, a Corte
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

Superior de Justiça possuía jurisprudência pacífica em
sentido diverso. Nesse viés, o ato aqui impugnado era
considerado válido, sobretudo quando amparado em outros
.
elementos de prova contidos nos autos
17. À luz da jurisprudência dominante da Corte Superior de
Justiça, “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza
à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma
questão de segurança e estabilidade jurídica” (AgRg no AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
667.949/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
18. É de bom alvitre consignar que a admissão de entendimento
diverso significaria incorrer em grave ofensa ao princípio da
segurança jurídica e à necessidade de conferir estabilidade às
decisões judiciais.
19. Ora, consoante é cediço no ordenamento jurídico, é natural e
salutar que a jurisprudência se atualize com o passar do tempo, a
fim de se adequar às novas realidades da sociedade, o que, de per
si, não pode ensejar a rescisão do trânsito em julgado de uma
sentença firmada de forma válida.
20. No caso em testilha, de um perscrutar necessário dos
autos, constata-se que a sentença condenatória guerreada
transitou em julgado no dia
ao tempo em que os
01/11/2018,
argumentos ora veiculados pela defesa se baseiam em
precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
2022, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória e após intensa e árdua discussão em torno de
temas controversos, os quais até os dias de hoje geram
posicionamentos divergentes entre os juristas.
21. Portanto, diante do óbice
acima
temporal/preclusivo
delineado, afigura-se inviável, sem sombra de dúvidas, aplicar o
novel entendimento jurisprudencial na sentença acobertada pelo
manto da coisa julgada em momento anterior.
[...]
28. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, ante a ausência de pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do
IV, do Código de processo Civil
o, do Código
art. 485,
c/c art. 3
de Processo Penal e parágrafo único do
do Regimento
art. 62
Interno desta Corte de Justiça.
O cabimento da ação revisional restringe-se às hipóteses contidas no
do CPP. Confiram-se:
art. 621
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.
O
do Código de Processo Penal dispõe que a revisão poderá ser
art. 622
requerida em qualquer tempo, antes ou depois da extinção da pena. Entretanto, o
parágrafo único assinala que não será admitida a reiteração de pedido, salvo se
fundado em novas provas.
Afora as hipóteses taxativas do
do Código de Processo Penal,
art. 621
tem se admitido a propositura de revisão criminal com fundamento na primeira
parte do inciso I
, decorrente de
para corrigir erro técnico na aplicação da pena
contrariedade a texto legal ou a entendimento jurisprudencial dominante.
Acerca da matéria, esta Corte Superior de Justiça
a aplicação
admite
retroativa de novo entendimento jurisprudencial – favorável ou não ao réu – aos
processos
, porquanto não se trata de norma penal.
pendentes de julgamento
Ilustrativamente:
[...] 1. Segundo a jurisprudência, "a alteração de entendimento
jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de
imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo
que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar
(AgRg no
,
de mudança normativa"
REsp n. 1.998.174/SC
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
25/9/2023)
[...]
4. Agravo regimental não provido (
,
AgRg no HC n. 914.156/SE
Rel. Ministro
, 6a T., DJe
destaquei).
Rogerio Schietti
4/9/2024,
Nesse cenário, a leitura do acórdão revela que a sentença condenatória
transitou em julgado no dia
, enquanto o principal parâmetro
1o/11/2018
jurisprudencial no qual se baseiam os argumentos da defesa foi estabelecido no
ano de 2022, por ocasião do julgamento do RHC n.
de minha
158.880/BA,
relatoria.
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

Ademais, "a mudança de entendimento jurisprudencial
o
não autoriza
ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AREsp n. 1.753.775/PR
João Otávio de Noronha
grifei).
6/8/2021,
Assim, os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem estão em
com a orientação desta Corte Superior, de modo que não há o
conformidade
constrangimento ilegal apontado pela parte.
II. Busca pessoal – supressão de instância
No tocante à nulidade da busca pessoal, registro que a matéria não foi
pelas instâncias ordinárias. Com efeito, na ação penal originária, a
apreciada
referida tese
pela defesa e, no julgamento da revisão criminal, o
não foi aventada
Tribunal de Justiça estadual extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
No mais, a tese centrada em questão de ordem pública não foi sequer
mencionada na inicial do habeas corpus. Enfatizo, por fim, que "A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância
para que possa ser aqui analisada" (AgRg nos EDcl no HC n.
de origem
Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe
grifei).
339.302/AP,
25/5/2016,
Dessa forma, a análise do apontado constrangimento ilegal configuraria
supressão de instância pelo Superior Tribunal de Justiça, em total desprestígio aos
graus ordinários.
Nesse sentido:
[...]
1. O tema da nulidade da decisão que confirmou o recebimento da
denúncia, por não ter sido enfrentado pelo Tribunal de origem,
não pode ser conhecido por esta Corte, sob o risco de supressão
de instância, máxime quando não foram opostos embargos de
declaração e, também, porquanto a impetração não persegue a
nulificação do aresto guerreado, em razão de tal omissão, mas,
busca, apenas, o trancamento da ação penal.
[...]
4. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

(
, Rel. Ministra
RHC n. 45.407/AM
Maria Thereza de Assis
, 6a T., DJe
)
Moura
19/12/2014.
Finalmente, cumpre registrar que a conduta do paciente, ao avistar a
equipe policial, demanda profunda reflexão, de modo que não se constata a
manifesta ilegalidade na diligência policial, a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56295644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: c2161748-f27c-45bb-84f9-156844b51adf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 859.461 / AL
Número Registro: 2023/0362883-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07005768920158020067 08072294420238020000 7005768920158020067 8072294420238020000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: ELIELTON DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIELTON DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: f0592326-3f0d-4edb-8efd-69b237b9d6df

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: f0592326-3f0d-4edb-8efd-69b237b9d6df